Tribunal: TJDFT
Processo: 0072709-49.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO FORÇADO (PENHORA). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA CONDICIONADA AO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 924, II, do CPC, declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento (penhora de ativos em conta bancária) relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não havendo nulidade apenas porque foi proferida na pendência de julgamento do agravo de instrumento não dotado de efeito suspensivo. Ademais, não se poderia rediscutir, na sentença, a matéria relativa ao excesso de execução então pendente de julgamento nos autos do agravo de instrumento. Isso porque o Juízo de origem não poderá decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC), sem prejuízo de eventual provimento de recurso contra a decisão originária. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. Da análise dos autos, verifica-se que, anteriormente à prolação da sentença vergastada, o executado, ora apelante, interpôs agravo de instrumento contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à execução relativa aos honorários de sucumbência e à penhora de ativos em sua conta-poupança (processo n. 0704772-95.2020.8.07.0000), ou seja, depreende-se que o desfecho do recurso possuía o condão de alterar o valor exequendo. Ademais, no interregno entre a prolação da r. sentença e o exame desta apelação, houve o aludido julgamento pelo órgão colegiado, dando-se provimento ao recurso para promover decote do excesso de R$6.776,46 (seis mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

4. Dessa forma, a cassação da r. sentença é medida que se impõe, pois, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, versando, inclusive, sobre questão afeta ao excesso de execução e impugnação à penhora, o magistrado se vincula ao acórdão prolatado pela Turma Cível no julgamento de mérito do recurso, independentemente do trânsito em julgado.

5. Por fim, os pedidos relativos ao excesso de execução e impugnação à penhora já foram analisados no mencionado agravo de instrumento por esta Corte, não sendo cabível a renovação de tal pleito em apelação, porquanto operada a preclusão consumativa, além do fato de que a cassação da sentença ora efetuada prejudica a análise dos demais pedidos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.